Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741533-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LEAL AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO BORGES LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Arrolamento Comum (n. 0709739-85.2022.8.07.0010), indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 88.518,42 (oitenta e oito mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos). Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, nas Ações de Inventário tem-se que a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondentes é do espólio e não dos herdeiros. Portanto, não se observa as condições financeiras dos herdeiros em particular. 2. No caso, para que seja avaliada a possibilidade de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça é necessário que se saiba sobre a capacidade financeira do espólio. 3. Ora, os autos se encontram em fase de impugnação às primeiras declarações e o que extrai é que o patrimônio do espólio não possui liquidez imediata 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1308379, 07382379520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO SOBRE LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO BEM, COM A FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO AUTOR À VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio possui bens suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando-se, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31/12/2013, com a finalidade de moradia. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelos beneficiários antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial. Além de não haver a obstrução do acesso ao portão existente nos fundos do lote do apelante, devido à ocupação da área intersticial pelos apelados, não há comprovação da legalidade da manutenção da referida entrada. A alegação do autor, posterior à citação dos réus, de que a que a obra que se pretende demolir impede o escoamento das águas pluviais, causando danos ao seu imóvel, induz à inovação da causa de pedir, de modo que não é possível a análise da insurreição. A falta de alvará de construção para a obra executada pelos apelados não se mostra suficiente para determinar a sua suspensão, representando uma irregularidade passível de regularização. A ação de nunciação de obra nova deve estar fundamentada em efetivo prejuízo ao imóvel vizinho, que, acaso não comprovado, não autoriza a demolição da construção. (Acórdão 1255821, 00139678020138070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. O Agravante aduz que sua situação econômica não lhe permite arcar com as despesas processuais e que demonstrou a sua condição de vulnerabilidade perante a Defensoria Pública, a qual admitiu patrociná-lo. Afirma que devem ser consideradas as suas condições financeiras e não a abrangência do espólio para a concessão da gratuidade de justiça. Acrescenta que o patrimônio a inventariar não é de elevado valor. Requer, enfim, a antecipação dos efeitos da tutela para ser deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pela confirmação da medida antecipatória. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Tratando-se de ação de inventário, a concessão da Justiça gratuita está condicionada à impossibilidade de o espólio suportar as custas processuais, o que não se confunde com eventual hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros, porque o recolhimento das custas e despesas processuais se constitui em obrigação do espólio. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. ESPÓLIO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- Constituindo-se o recorrente pela massa de bens deixados pelo autor da herança, cabe a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. 3- No caso, o agravante é o espólio e não seu representante legal, que sequer é parte na ação. Desta forma, a condição financeira do inventariante não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391294, 07216558320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) grifo nosso No caso, não vislumbro a probabilidade das alegações recursais, na medida em que se trata de inventário cujos bens são descritos como dois imóveis que, a princípio, são avaliados pela importância total de R$ 88.518,42 (oitenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos). Trata-se de patrimônio de relevo e que deve ser considerado suficiente para arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, visto que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio e observado que o seu acervo patrimonial se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, revela-se indevido o deferimento da justiça gratuita de modo antecipado. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Portanto, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 14:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador